Tribunal: TJMT
Processo: 1021176-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Osvaldo Yung Júnior, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se dos autos que o paciente está sendo acusado, juntamente como o corréu Edimilson Gomes Ferreira, por terem supostamente praticado homicídio qualificado e tentativa de homicídio, ocorridos em 28 de dezembro de 2019.
Aduz que o juiz de primeiro grau revogou a segregação cautelar do corréu Edimilson, sob o argumento da ausência de fatos novos ou contemporâneos que justificassem a manutenção, contudo, o decreto da prisão preventiva do paciente foi mantido, em razão do mesmo não ter se apresentado e se encontrar em lugar incerto.
Asseverou que, no presente caso, a decisão deve ser estendida ao beneficiário, conforme o art. 580, do CPP, revogando o decreto da prisão preventiva, uma vez que o paciente tenta provar sua inocência desde o início do processo, pois respondeu a todos os atos processuais por meio de seu advogado constituído, contudo, pela demora na prolação da sentença de pronúncia, obriga-se a viver nas escuras, sendo privado de seus direitos fundamentais.
Destacou que a ordem de prisão preventiva não possui fundamentação idônea, sendo justificada somente pelo fato do paciente não ter se apresentado, ademais, o beneficiário é primário, detém bons antecedentes, é provedor de sua família, e caso seja expedido o contramandado, irá possuir residência fixa e desenvolverá trabalho honesto.
Assim, pleiteou a concessão da ordem do habeas corpus preventivo, liminarmente inclusive, para que seja expedido o contramandado, para que a paciente possa responder em liberdade. (Id. 110449493)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldo Yung Júnior, contra ato emanado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Busca o impetrante a aplicação do art. 580, do CPP, alegando que o corréu Edimilson foi colocado em liberdade, devendo os efeitos da decisão serem estendidos para o beneficiário.
No entanto, à princípio, não se pode falar em situações idênticas entre os beneficiários e o corréu, em especial porque, ao contrário do paciente, que até a presente data está em lugar incerto, mesmo após a polícia realizar várias diligências para localizá-lo, Edimilson foi encontrado em 22 de janeiro de 2020, apenas 02 (dois) após a decisão que decretou a prisão preventiva de ambos.
A propósito, o entendimento jurisprudencial do C. STJ:
“[...] 3. Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, a teor do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por determinado corréu. 4. Habeas corpus denegado”. (HC 426.156/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 2/4/2018)
“[...]3.Evidenciada a ausência de identidade da situação entre o paciente e o ora requerente, inviável o deferimento do pedido de extensão. 4. Pedido de extensão indeferido”. (PExt no HC 421.648/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 24/5/2018)
Pode-se extrair dos autos, que o magistrado singular sustentou a necessidade da custódia do paciente pela necessidade de se assegurara a aplicação da lei penal, considerando que o fato ocorreu em 28 de dezembro de 2019, sendo sua prisão decretada em 20 de janeiro de 2020, e até o momento não houve o efetivo cumprimento do mandado.
Registro que a fuga do acusado do distrito da culpa, após a prática do delito, nos termos da jurisprudência desta corte e dos Tribunais Superiores, é motivo para fundamentar o decreto de prisão preventiva, como meio de assegurar a aplicação da lei penal, com base no artigo 312, do CPP.
Portanto, são situações diversas, o que a priori impede a extensão da concessão da ordem neste momento em sede de liminar.
Com efeito, em se tratando de pedido liminar onde cumpre ao julgador apenas verificar se presentes na hipótese os pressupostos autorizadores da medida urgente, sem adentrar o mérito da impetração, devendo o tema de fundo ser submetido ao Órgão Colegiado, juízo natural, e, não estando presentes os pressupostos que autorizam primus ictu oculi, a concessão da urgência, indefiro a liminar, restando o lado sumaríssimo do presente writ.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar os motivos da manutenção do decreto da prisão preventiva do paciente OSVALDO YUNG JÚNIOR, os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva, juntando cópias de quaisquer documentos necessários para a análise do habeas corpus.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.